Tribunal: TJDFT
Processo: 0729264-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESERTO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Inicialmente, analisa-se a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em sede de contrarrazões.
Na hipótese, conforme informação dos autos, a parte ré interpostos o recurso inominado na data de 04/02/2021 (ID 23586150), e efetuou o pagamento das custas processuais em 08/02/2021 (ID 23586157).
O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
O artigo 42, §1o, da Lei n.o 9.099/95, fixou o prazo emhoraspara a comprovação do preparo, o que afasta a aplicação da norma geral do CPC sobre contagem de prazo em diasúteis, em razão do princípio da especialidade. Nesse sentido: (TJDFT - Acórdão 1227398, 07039555620198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Acerca dos prazos fixados emhoras, o art. 132, § 4o, do Código Civil, estabelece que “os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto”.
Em adição, ressalta-se a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
Desse modo, o acolhimento da preliminar de deserção do recurso, suscitada em contrarrazões, é medida que se impõe.
Preliminar, arguida em contrarrazões, acolhida. Recurso não conhecido.
Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais (Id 4792621) e honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do FONAJE), esses fixados em 10% do valor da causa, haja vista a natureza obrigacional a condenação.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.